Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDAs POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106/STJ. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor Súmula 393/STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
2. O débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único).
3. No caso, não se verifica a alegada nulidade das CDAs, isso porque constam nas certidões de dívida ativa o nome do devedor, a quantia devida, a forma de cálculo dos juros de mora acrescidos, bem como a data e o número de inscrição. De igual modo, a origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal foram devidamente indicados em campo próprio.
4. Considerada a propositura da ação com folga dentro do prazo prescricional, a demora na expedição do mandado de citação não pode ser atribuída à parte exequente, que não deve ser prejudicada pela morosidade do sistema do judiciário, conforme expressamente estabelecido no art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106/STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.